Tribunal: TJPA
Processo: 0000126-05.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000126-05.2013.8.14.0301

APELANTE: SIND DOS SERV PUB DAS FUNE EM ENT ASST E CULT DO EST PA

APELADO: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, HOSPITAL OPHIR LOYOLA, HEMOPA, ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 40%, 30% E 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS PROCESSUALMENTE
. LEI ESTADUAL Nº 5.610/1991. PREVISÃO DO PAGAMENTO NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO BASE DO CARGO EFETIVO. REVOGAÇÃO DO REFERIDO DISPOSITIVO PELA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 129 DO RJU. AUSÊNCIA DE EMPECILHO LEGAL PARA A REVOGAÇÃO DO PRECEITO POR ELE INSTITUÍDA PRECEDENTES DESTE TJPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso de Apelação e negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS DO ESTADO DO PARÁ - SINDFEPA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 40%, 30% E 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS PROCESSUALMENTE
ajuizada pela ora apelante em face das seguintes fundações estaduais e autarquias:
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMP, FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA, FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS “GASPAR VIANNA”, FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO PARÁ - FASEPA e HOSPITAL OPHIR LOYOLA,
julgou improcedente os pedidos da inicial.

Em síntese, consta da inicial, que os réus estavam descumprindo o disposto na Constituição Estadual e na Lei Estadual n' 5.650/1991, ao pagar percentual entre 10%, 20% e 30% sobre os vencimentos dos servidores que desempenham atividades penosas, insalubres ou perigosas. Para o demandante, o correto é pagar o percentual de 50% como previsto na legislação.

Dessa forma, requereu o demandante que: a) fosse concedida liminarmente, tutela antecipada para condenar os demandados ao pagamento, na próxima folha salarial, da diferença de adicional de insalubridade de 40%, 30% e 20% sobre os vencimentos dos servidores vinculados aquela entidade sindical, sob pena de muita diária em caso de descumprimento; b) fosse declarada inconstitucionalidade incidental do art. 129 da Lei Estadual n. 5.810/1994 e do Decreto Estadual n.º 2.485/1994. No mérito, requereu o julgamento antecipado da lide, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, bem como a confirmação dos efeitos da tutela antecipada a qual esperava fosse deferida.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada requerida foi deferida para que os demandados pagassem, aos substituídos, o adicional de insalubridade no percentual de 50%.

Os requeridos apresentaram contestações.

O Estado do Pará requereu ingresso na lide.

O Ministério Público apresentou o parecer, opinando pelo total improvimento do pedido inicial, por absoluta falta de amparo legal.

O juízo autorizou o ingresso do Estado do Pará na lide, que apresentou a sua peça de defesa e a demandante a réplica, refutando as teses defensivas requerendo, basicamente, julgamento antecipado da lide e a procedência da ação.

Sobreveio sentença, julgando improcedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“Consoante as razões declinadas, julgo improcedentes os pedidos e processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como decorrência do julgado, revogo a tutela de urgência de fls. 133-135.

Deferida a gratuidade processual, não incidem custas e honorários de sucumbência.

Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publicar. Registrar”

Irresignado, o
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SINDJU/PA, interpôs Recurso de Apelação, pugnando pela reforma da decisão, afirmando que a decisão contraria o art.2º, §2 da LINDB.

Em sede de contrarrazões, a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARÁ, sustentou da improcedência das razões recursais do autor, da matéria regulada pela Lei Estadual N° 5.810/94 (Regime Jurídico Único Dos Servidores Públicos Civis Do Estado Do Pará, da aplicação dos percentuais conforme Lei Federal Nº 8.270/91, e da revogação da Lei Estadual Nº 5.650/91.

A FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA também apresentou contrarrazões de Apelação, alegando da inexistência de lei especifica prevendo a incorporação do adicional de insalubridade nos vencimentos dos servidores públicos estaduais - inteligência do parágrafo único do art.129 da Lei Nº 5.810/91 e do art.5°, II E 37, X DA CF/88, pugnando pelo improvimento do Recurso de Apelação.

O HOSPITAL OPHIR LOYOLA, apresentou contrarrazões, arguindo da impossibilidade de acolhimento das razões recursais e da matéria regulada pelo art. 129 da Lei 5.810/94.

Em seguida, a FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ – FASEPA, antiga FUNCAP, ofereceu contrarrazões ao Recurso de Apelação, defendendo da ilegitimidade passiva da FASEPA e da extinção do processo sem julgamento do mérito, da ausência de requisito objetivo de admissibilidade, autorização em assembleia, da regulação estadual sobre a matéria, da tentativa de indução deste juízo a erro pelo autor, da inexistência de ofensa a CF e a Jurisprudência do STF, da impossibilidade de incorporação do adicional, da ausência de previsão orçamentária para concessão de gratificação ao servidor, da litigância de má-fé, da pretensão de enriquecimento ilícito e, da devolução dos valores, pelos servidores, percebidos a título da liminar concedida.

Urgido a se manifestar, o Ministério Público de 2º deixou de opinar, por se tratar de matéria que dispensa intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou desacerto da sentença, que julgou improcedente o pedido do sindicato autor, para pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 50%, aos servidores públicos vinculados ao sindicato.

A este respeito,
o art. 1º da Lei Estadual nº 5.650/1991 previa o percentual de 50% (cinquenta por cento), a título de adicional de insalubridade, incidentes sobre os vencimentos dos substituídos, “verbis”:

“Art.1º - Ao
servidor público
que exerce
atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas
, será concedido adicional de remuneração, no
valor de 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos.
” (Grifei)

No entanto, verifica-se que o adicional de insalubridade, foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará), a qual passou a dispor o seguinte, “verbis”:

“Art. 129 –
O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.

Referido dispositivo foi incorporado no ordenamento jurídico estadual, através da edição do Decreto nº 2.485/1995, o qual, seguindo a previsão contida na Lei Federal nº 8.270/1991, art. 12, reportada expressamente no normativo estadual supra, dispôs no art. 1º, I, “verbis”:

“Art. 1°. Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I - o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente
, de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto...” (grifei)

Assim, verifica-se que os percentuais de adicional de insalubridade passaram a ser variáveis de acordo com graus, entre 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo e não mais em 50% (cinquenta por cento), conforme a antiga redação do art. 1º da Lei Estadual nº 5.650/1991.

Entretanto, o apelante sustenta que a nova redação legal não teria o condão de alterar aquilo que já estava disposto e em vigor na Lei nº 5.650/1991, pois a disposição é geral e não atrai revogação, segundo o art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “verbis”:

“Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

(...)

§
2º. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. (Grifei)

Além disso, o recorrente afirma que já foi declarada a inconstitucionalidade, por via difusa, do art. 129 da Lei nº 5.810/1994, reconhecendo o direito a percepção do percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo.

No entanto, entendo que deve prevalecer ao caso a disposição contida no art. 129 do RJU, que alterou o percentual do adicional de insalubridade para índices variáveis entre 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) de acordo com graus, incidentes sobre o vencimento base do cargo efetivo, em razão da nova redação ter regulado inteiramente o assunto que era tratado, antes, pelo art. 1º da Lei nº 5.650/1991, porquanto é nesse sentido que estabelece a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 2º, § 1º, “verbis”:

“Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. (Grifei)

Não obstante, não identifico sinais de inconstitucionalidade no art. 129 da lei 5.810/94, pois, conforme dito, a antiga disposição sobre adicional de insalubridade foi revogada pelo dispositivo anteriormente citado, sendo que para tal não existia nenhum empecilho, de modo que, no caso concreto, trata-se de mera aplicação da lei, não havendo que se falar, por conseguinte, em inconstitucionalidade.

Por fim, entendo que a aplicação do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.650/1991, no caso concreto implicaria flagrante violação da premissa constitucional disposta no art. 37, inciso X, da CF/88, que aduz que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tal tarefa, conforme clara redação da Súmula Vinculante n.º 37 do STF, “verbis”:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Nesse sentido, coleciono precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADE INSALUBRE. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA FORMA DA LEI ESTADUAL N° 5.650/91. NORMA REVOGADA PELA LEI 5.810/94. MATÉRIA REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL N° 2.485/94, POSTERIORMENTE ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL N° 2.538. DESCABIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(4447532, 4447532, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-02-08).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E LITISPENDENCIA. REJEITADOS. NO MÉRITO. APELAÇÃO DO SINDFEPA. SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADE INSALUBRE. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA FORMA DA LEI ESTADUAL N° 5.650/91. NORMA REVOGADA PELA LEI 5.810/94. MATÉRIA REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL N° 2.485/94, POSTERIORMENTE ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL N° 2.538. POR OUTRO LADO, APELAÇÃO ADESIVA IGEPREV PARCIALMENTE CONHECIDA, APENAS PARA DETERMINAR A CONDENAÇÃO DO SINDICATO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MESMO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA
. (5461689, 5461689, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-07-01)

Desse modo, o percentual de insalubridade devido aos servidores públicos dos funcionários públicos do Estado do Pará deve ser calculado à base de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública, e não em 50% (cinquenta por cento), conforme estipulava a revogada Lei nº 5.650/1991, devendo ser mantida
in totum
a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

P.R.I

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/04/2024